Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018245-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), JOELLINTON BENEDITO DA SILVA - CPF: 027.953.511-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EFETIVADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO BEM – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA
IN LIMINE
– ART. 1.019, I c/c ART. 995, AMBOS DO CPC – REITERAÇÃO DA TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 1.019, I c/c 995, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção dos efeitos da decisão singular houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O art. 3.o, § § 1.o e 2.o do Decreto 911/69 estabelece que 05 (cinco) dias após executada a liminar poderá o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na Exordial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A plausibilidade do direito invocado pela Agravante é ausente haja vista a existência de documentos que comprovam a purgação da mora realizada pelo Agravado, dentro do prazo

legal.

Não há que falar em risco à Recorrente diante da manutenção da decisão
a quo
, pois o perigo de dano, na hipótese, é inverso vez que a empresa permanecerá na posse de um bem indevidamente, impedindo, por conseguinte, o proprietário de usufrui-lo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1018245-98.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

A Agravante defende que o direito à propriedade do automóvel apreendido é reconhecido pelo art. 3.o, §§ 1.o e 2.o do Decreto 911/69, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

Sus
tenta a existência de dano irreparável, pois caso o Instrumental seja provido é evidente o risco de perder o a falta de condições financeiras do devedor em arcar com o débito.

Sob esses argumentos, requer o provimento do

recurso para que sej
a deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Eis o relatório.

Cuiabá,
28
fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020